Tribunal: STF
Processo: RE 1513841
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo/MG, assim ementado (eDOC 3):



    “RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 - PROVIMENTO NEGADO. Confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, servirá de acórdão a súmula do julgamento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, §1º, II, “a” e “c”; e 63, da Constituição Federal. Nas razões recursais, argumenta-se, inicialmente a inexistência de similitude entre o caso concreto e o tratado pelo Tema 1241 da repercussão geral.



    Defende-se que:



    “[a]s férias dos ocupantes de cargos de magistério sempre foram vinculadas às férias escolares e não férias propriamente ditas dos servidores. Os 60 (sessenta) dias, que incluem férias propriamente ditas e recessos, coincidiam com as férias escolares, reiterando que, à época da edição da Lei, a LDB vigente fixava 180 (cento e oitenta) dias letivos.



    Logo, nunca subsistiu direito subjetivo a 60 (sessenta) dias de férias de forma irrestrita e incondicionada, não havendo possibilidade jurídica de ampliação da base de cálculo do Adicional de Férias dos professores, para incluir todos os referidos 60 (sessenta) dias. “



    O Juiz de Direito Presidente da Turma Recursal da Comarca de Curvelo, negou seguimento ao recurso nos termos do art. 1030, I, “a”, do CPC (Tema 1241).



    Interposto agravo interno, o extraordinário foi admitido tendo em vista que “[a]s teses apresentadas nas razões recursais revestem-se de razoabilidade e, por isso, merecem prosperar, principalmente, considerando o distinguishing feito pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento monocrático do RE 1478640/MG.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao decidir o Tema nº 1.241 da sistemática de repercussão geral, processo paradigma RE 1.400.787, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado cível, asseverou que (eDOC 3, p.7):



    “Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso.



    A sentença analisou a questão nos seguintes termos: 



    (...)



    Do mérito 



    Segundo consta do pedido inicial, a parte autora é ocupante de função pública no Estado de Minas Gerais, detentora do cargo de magistério, e tem o seu regime jurídico-administrativo disciplinado no Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, contido na Lei Estadual nº 7.109/1977, cumulado com o Decreto Estadual nº 45.279 de 2010. 



    A supracitada legislação mineira garantiu-lhe o direito a gozar de 60 (sessenta) dias de férias, tal qual como ocorre com as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, sendo estas divididas em dois períodos de 30 (trinta) dias, proporcionalmente ao tempo de serviço prestado no ano da designação para o exercício de função pública. 



    Entretanto, o Estado de Minas Gerais somente efetua o pagamento do terço constitucional de férias uma única vez ao ano, ou seja, referente ao que equivale a 30 (trinta) dias, desconsiderando o fato de que a carreira do magistério detém o direito a gozar de 60 (sessenta) dias de férias. 



    Analisando-se a documentação juntada aos autos (ID nº 9682464512 e 9682464513), percebe-se que o autor recebeu o valor referente ao terço constitucional apenas nos meses de janeiro, sendo referentes ao período de 30 (trinta) dias. 



    Foi editada a Lei Estadual nº 7.109/77 no Estado de Minas Gerais para estabelecer o estatuto do pessoal do magistério público, que regulamenta as regras e requisitos aplicáveis às férias dos professores da educação básica, vejamos: 



    Art. 129 – O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I – quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta)segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II – quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. 



    Parágrafo único – Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho.



    Nesse contexto, fica claro que os professores que integram os quadros de pessoal do ente público réu, tal como a parte autora, têm direito a gozar anualmente de 60 (sessenta) dias ou 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias, quando em exercício em escolas ou demais órgãos do sistema, respectivamente. 



    É válido ressaltar que o terço constitucional de férias, previsto no art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República, também se aplica aos servidores públicos, como é o caso da autora. 



    Partindo do pressuposto de que o texto constitucional não limitou a incidência do terço de férias ao período de 30 (trinta) dias, mas, ao contrário, existe uma previsão explícita de que o terço incidirá com, pelo menos, um terço a mais, fica claro que a limitação imposta pelo réu é ilegítima, devendo, na verdade, incidir sobre todo o período de férias de 60 (sessenta) dias, assegurado ao professor, nos termos do art. 129, I, da Lei Estadual n.º 7.109/77.



    (...)



    Conforme interpretação dada pelo próprio Poder Executivo Estadual, o servidor do magistério faz jus, consoante legislação vigente, a 60 (sessenta) dias de férias. 



    Outrossim, em sede de repercussão geral, no Tema 1241, como bem apontado pelo juízo a quo, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. ”. 



    Posto isso, valendo-me da sistemática processual do microssistema dos Juizados, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, uma vez que bem apreciou o conjunto probatório, fazendo acertadamente justiça.”



    Nesse raciocínio, verifico que o entendimento adotado não diverge da tese julgada, porque restou consignado que o período efetivo de férias do magistério mineiro abrange 60 (sessenta) dias, à luz da interpretação sistemática da legislação estadual e da Resolução da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. 



    Ademais, dissentir acerca da natureza jurídica do período fixado em lei demandaria a análise da legislação local aplicável, notadamente a Lei estadual nº 7.109/1977 e a Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Educação, o que inviabiliza o apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1478640 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024)(grifei) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. PERÍODO DE RECESSO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.370.393 -AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2022)(grifei)



    Ainda sobre o tema: ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15.03.2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.03.2024; ARE 1.506.376, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 12.08.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente